Tribunal: CARF
Processo: 10920.724573/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.724573/2015-99
ACÓRDÃO
2001-007.504 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIT SOUND COMERCIO DE SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2014
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se trechos do relatório do acórdão no 14-92.917 da 3a Turma da
DRJ em Ribeirão Preto/SP (fls. 23 e segs.).
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no
092020020154094530) lavrado em 09/out/2015, no qual é exigido da
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.504 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724573/2015-99
2
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2010, no valor de R$ 2.500,00, com vencimento em
11/jan/2016. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 10/dez/2015, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de decadência, citou
jurisprudência, preliminar de nulidade, preliminar de prescrição.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP
relativa ao ano-calendário de 2010. A impugnante alega preliminar de decadência,
citou jurisprudência, preliminar de nulidade, preliminar de prescrição.
Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar
que esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não
há que se falar em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data o
crédito tributário (multa por atraso) não estava constituído, o que só acontece a
partir do lançamento e ciência à contribuinte.
No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de
lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue- se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP, o
lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo de entrega da
primeira declaração objeto da multa. Logo, iniciou-se a contagem do prazo
decadencial em 1o de janeiro do ano seguinte.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de transcorridos cinco anos, não
procede a preliminar de decadência levantada. A impugnante aduziu
genericamente a nulidade do lançamento a qual deve ser afastada, uma vez que o
auto de infração foi lavrado seguindo as determinações do Decreto no 70.235, de
1972, arts. 9o e 10, contendo a infração cometida (atraso na entrega da GFIP), a
data limite e a data efetiva de entrega, além do correto enquadramento legal.
Para infirmar essa constatação, caberia a ela comprovar eventual entrega no
prazo.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do
julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.504 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724573/2015-99
3
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009) § 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração
ou da notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a
condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual
compete aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder
apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.
No que diz respeito à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto
no art. 472 do Código de Processo Civil, que determina que a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando
terceiros. Donde se conclui que, não sendo parte nos litígios objetos dos
acórdãos, a interessada não pode usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas,
pois os efeitos são inter partis e não erga omnes.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário exigido.
Cientificado por edital da decisão de primeira instância em 03/02/2020, o sujeito
passivo interpôs, na mesma data, Recurso Voluntário, fl. 34, por meio do qual, em síntese, repisa
seus argumentos já anteriormente trazidos em sede de impugnação.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.504 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724573/2015-99
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
recorrente não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na
primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário, inclusive quanto às preliminares de nulidade, já foram objeto de minuciosa
apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza
no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente
acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
O recorrente aponta que no auto de infração os números de controle da 1a GFIP
entregue (NRA) está totalmente diferente em seu arquivo enviado. Ocorre que isso não implica
em qualquer inconsistência. O interessado equivoca-se ao comparar duas informações distintas,
que não se confundem, referentes à mesma GFIP, qual sejam, o número de controle com o
número do arquivo. O número de controle é gerado pelo sistema a partir dos dados do arquivo, de
forma que dois arquivos que contenham exatamente os mesmos dados irão gerar números de
controle iguais.
Então, os argumentos trazidos pelo recorrente são improcedentes, e assim sendo
mantenho a decisão da DRJ.

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.504 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724573/2015-99
5
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR as
preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 48
DF CARF MF
Original